Tribunal: CARF
Processo: 13896.903872/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.903872/2013-69
ACÓRDÃO
3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA (ANTES DU PONT DO BRASIL S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO.
Identificado o erro material por omissão, cabe o acolhimento dos
embargos para a análise do argumento não apreciado do recurso
voluntário.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA DE IRPJ. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. VALOR CONFESSADO. COBRANÇA.
No caso de não homologação de Declaração de Compensação, o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a
ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro do
ano-calendário e passível de cobrança.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para conhecer da parte do Recurso Voluntário
identificada como “impossibilidade de exigência de estimativa de IRPJ (junho/2003) após o
encerramento do ano calendário” e, no mérito, em lhe negar provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903872/2013-69
2
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O contribuinte em epígrafe apresentou embargos de declaração em face do
acórdão 3201-008.980, que foram admitidos parcialmente. Aproveita-se o relatório por ocasião do
exame de admissibilidade, com ênfase na matéria para a qual se admitiram os embargos:
Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados
pelo contribuinte ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015. Os Embargos foram opostos em desfavor do
Acórdão no 3201-008.980, de 25/08/2021. Transcrevem-se a ementa e o
dispositivo de decisão integralmente:
(...)1.
2. Análise dos requisitos formais
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão recorrido, conforme o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário foi cientificado à contribuinte em 06/06/2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 954, e os Embargos
foram apresentados em 09/06/2022, conforme Termo de Análise de Solicitação
de Juntada à fl. 957. Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.
3. Exame dos vícios suscitados. Contornos teóricos
Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o art. 65 do Regimento
Interno do CARF:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
pressupostos dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a
fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no
julgamento da causa.

1 A íntegra da ementa será transcrita no voto.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903872/2013-69
3
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista
de omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do
acórdão e seu resultado.
Confira-se nesse sentido:
STJ – Embargos. Decl. no Recursos em MS Edcl no RMS 6510/MG 1995/0065405-9
(e muitos outras decisões iguais)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADES INFRINGENTES. OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO, SALVO SE ISSO
DECORRE IMEDIATAMENTE DO SUPRIMENTO DE ALGUMA OMISSÃO OU DA
ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se
demonstre premissa fática equivocada. Nesse sentido:
(...)
Por outro lado, não há omissão quando o colegiado chegou à sua conclusão com
motivos suficientes. Veja-se:
(...)
Passa-se ao exame das suscitações de vícios na decisão embargada.
3.1 Obscuridade em relação à análise do procedimento adotado pela
embargante
A obscuridade foi suscitada, em resumo, conforme os seguintes excertos fl. 961:
6. Pela leitura do acórdão embargado, verifica-se que a C. Turma Ordinária
entendeu que o procedimento adotado pela Embargante ao compensar o débito
de estimativa de junho de 2003 estaria equivocado porque teria gerado “a
incorreta forma de valoração dos créditos e dos débitos informados, ao não
efetuar os cálculos relativos aos acréscimos legais no mesmo processo de
compensação” (Fl. 15).
7. Ocorre que tal conclusão mostra-se obscura, na medida em que a valoração dos
créditos e débitos objeto de compensação foi exaustivamente demonstrada no
decorrer deste processo.
(...)
O acórdão embargado apreciou a matéria no seguinte trecho (fl. 940):
(a) Indevida Imputação dos Juros e da Multa sobre o Débito Objeto de
Compensação
no
Presente
Caso
–
Valores
que
já
se
encontram
quitados/confessados por meio de PER/DCOMPs – Exigência em Duplicidade
A Recorrente argumenta que o débito compensado foi considerado como
principal, quando, na verdade, deveria ser analisado sob a condição real de
pagamento de juros apurados do principal já compensado, sendo que o julgador
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903872/2013-69
4
não poderia ter ignorado a composição do pagamento como um todo, o que
gerou o errôneo posicionamento, eis que o procedimento correto seria o exame
unificado de todas as DCOMP’s, não obstante tais compensações sejam
controladas em processos apartados.
(...)
Compreendo que a Recorrente equivocou-se em relação ao seu procedimento de
compensação, ao instruir diversos processos de compensação, tendo
compensado, principal, multa e juros em processos distintos, o que gerou a
incorreta forma de valoração dos créditos e dos débitos informados, ao não
efetuar os cálculos relativos aos acréscimos legais no mesmo processo de
compensação, o que resultou na homologação apenas parcial da compensação.
(...)
Verifica-se que a decisão esclareceu os critérios de cálculo, decidiu que tais
cálculos são feitos em cada processo sem prejuízo à contribuinte. Nos Embargos,
a embargante reapresenta a tabela de cálculo que fez, reiterando que
globalmente estariam corretos, sem apontar especificamente o ponto em que o
acórdão recorrido teria sido equivocado.
Sob tais circunstâncias, a suscitação se constitui em irresignação da recorrente
perante a decisão recorrida que não pode ser solucionada pela via dos Embargos,
pois não cabe a rediscussão da mesma matéria na mesma instância.
3.2 Omissões quanto à cobrança em duplicidade e retificação das DCTFs
A embargante suscita omissão da decisão quanto aos argumentos de que haveria
duplicidade de encargos e não teria sido considerada a retificação das DCTFs.
Reproduzem-se excertos dos Embargos (fls. 963/964):
(...)
15. Mister ressaltar que, em qualquer das hipóteses acima citadas, ao causar
prejuízo à contribuinte, o Estado estará angariando em duplicidade valores já
quitados pela Embargante, o que não poderá ser admitido, sob pena de
enriquecimento ilícito2.
16. Contudo, pela leitura do acórdão embargado, nota-se que não há menção
alguma sobre a argumentação supra, trazida na defesa da Embargante, cuja
análise é essencial para a solução da lide.
17. Nessa mesma linha, a Embargante aduziu em seu Recurso Voluntário (fl. 451
dos autos) que retificou a correspondente DCTF em 05/02/2009, para fazer
constar as compensações efetuadas (vide Doc. 05 do Recurso Voluntário) e a
consequente quitação integral do débito, o que não poderia ter sido ignorado
pela Autoridade Fiscal e tampouco quando do julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903872/2013-69
5
18. Ora, as Autoridades Julgadoras não poderiam ter ignorado a composição do
pagamento como um todo, atestado pela Embargante, inclusive, em suas
obrigações acessórias.
Mas não houve, no Recurso Voluntário ou nos Embargos, alegação de que os
débitos retificados em DCTF fossem diferentes daqueles considerados nos
cálculos do Fisco. A argumentação sobre retificação de DCTF e cobrança em
duplicidade está no bojo das argumentações sobre o cálculo da compensação
conjunta, cujo mérito fora negado. Sem apontamento específico de erro de
valores, não há como prosperar a suscitação de vício nesse ponto.
3.3 Contradição em relação à necessidade de se conectar/apensar os casos para
julgamento
Reproduz-se teor dos Embargos no tópico (fl. 965):
21. Conforme se verifica no acórdão embargado, apesar de (a) se concordar com a
decisão da DRJ, a qual assegurou que as outras compensações estariam
vinculadas por se referirem a parte do valor principal, multa e juros (b) concluiu-
se que não há prejudicialidade e os casos poderiam ser julgados separadamente:
“A decisão recorrida esclareceu que quanto às outras DCOMPs, nas quais a
Recorrente aduz ter compensado parte do principal, multa e juros, estão sendo
tratadas em processos específicos, sendo que em todas onde a compensação foi
efetivada após o vencimento do débito foi calculado multa de mora e juros de
mora e feito a imputação proporcional, sendo que a homologação foi parcial, pois
o acessório acompanha o principal.
Entendo que não há necessidade de que todos os processos de compensação
alegados pela Recorrente sejam julgados conjuntamente, pois não há questão
prejudicial entre eles” (fls. 21 e 22 do acórdão embargado – g.n.).
22. Veja-se que a contradição é evidente na medida em que o acórdão
embargado, ao mesmo passo que reconhece a compensação dos valores de multa
e juros de mora por meio de outras DCOMPs, também deixa de reconhecer a
relação de prejudicialidade entre elas e aquela originária do presente processo
administrativo.
(...)
24. Desse modo, requer-se que estes embargos sejam acolhidos também para
eliminar essa contradição.
Verifica-se que a embargante considera óbvia a necessidade de que os processos
fossem analisados em conjunto, e a conclusão do acórdão embargado contra a
tese que seria óbvia conformaria uma contradição. Ora, tal contradição que existe
é entre a tese da embargante perante a tese da decisão embargada, e não desta
consigo mesma, única contradição passível de revisão pela via dos Embargos,
conforme se viu na introdução teórica. Mais uma vez, se configura uma
divergência de entendimento, e não vício da decisão.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903872/2013-69
6
3.4 Lapso manifesto e omissão quanto ao tópico “impossibilidade de exigência
de estimativa de IRPJ (junho/2003) após o encerramento do ano calendário”
Suscita-se lapso manifesto argumentando-se pela presença, na Manifestação de
Conformidade, de matéria que a decisão embargada considerou ausente. Copiam-
se excertos dos Embargos no tópico (fl. 966):
25. Por fim, aduz o acórdão embargado que o tópico 3.5 do Recurso Voluntário
(Impossibilidade de Exigência de Estimativa de IRPJ após o encerramento do Ano
Calendário) não havia sido explorado em sede de Manifestação de
Inconformidade e, por isso, estaria precluso. Veja-se: “A Recorrente não trouxe tal
alegação em sede de Manifestação de Inconformidade, tanto que a matéria
sequer foi tratada pela decisão recorrida” (fl. 21 do acórdão embargado).
26. Contudo, essa afirmação não merece prosperar, na medida em que esse
tópico está na Manifestação de Inconformidade:
1.1 – Da impossibilidade de Exigência de Estimativa de IRPJ (Junho/2003)
Após o Encerramento do Ano Calendário Embora as razões acima expostas sejam
suficientes para determinar o acolhimento da presente Manifestação de
Inconformidade, há ainda outro argumento capaz de reformar o despacho
decisório ora atacado, conforme se passa a demonstrar.
27. Deste modo, o acordão embargado acabou cometendo um lapso ao concluir
pela não invocação do referido argumento em sede de Manifestação de
Inconformidade, de forma que deixou de se manifestar sobre ele indevidamente.
Com efeito, a referência se encontra na Manifestação de Inconformidade às fls.
7/9, ao contrário do que afirmado pelo acórdão embargado. Desse modo, existe a
possiblidade de omissão por premissa equivocada. O juízo acerca da influência de
tal matéria nos resultados da decisão não pode ser aferida em exame de
admissibilidade, devendo ser feita pelo colegiado.
4. Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 65,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie a matérias relativa a:
- Lapso manifesto e omissão quanto ao tópico “impossibilidade de exigência de
estimativa de IRPJ (junho/2003) após o encerramento do ano calendário”
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903872/2013-69
7
Encaminhe-se ao Relator Leonardo Vinícius Toleo de Andrade para inclusão em
pauta de julgamento.
Portanto, as matérias acima indicadas foram admitidas para apreciação dos
embargos.
O relator não mais se encontra no Carf, assim, foi sorteado novo relator.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator.
Veja-se, primeiro, a ementa da decisão embargada (acórdão no 3201-008.980):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido este proferido por autoridade competente contra a qual
o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não
há que se falar em sua nulidade.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o despacho decisório,
embora contrário ao que foi pleiteado pelo interessado, contém indicação
sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-
homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, porquanto o Requerente, ciente do ato proferido pela
Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de
manifestação de inconformidade e de recurso voluntário na forma do Decreto no
70.235/1972.
NULIDADE.
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
DO
JULGAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
O fato de a decisão recorrida ter apreciado se a Recorrente preenchia ou não as
condições para ter homologada a compensação pleiteada não se caracteriza como
inovação, pois tal análise é necessária para o correto deslinde do mérito do caso.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903872/2013-69
8
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. SALDO DEVEDOR. COBRANÇA. LANÇAMENTO.
PRESCINDIBILIDADE.
A cobrança do saldo devedor decorrente da homologação parcial da
compensação do débito declarado prescinde de lançamento de ofício, para a
constituição do respectivo crédito tributário, tendo em vista que a Dcomp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A Impugnação/Manifestação de Inconformidade, que instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as
suas razões de defesa. Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de
argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente
ou questões de ordem pública.
PRELIMINAR.
CONEXÃO.
JULGAMENTO
EM
CONJUNTO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o julgamento em conjunto de processos,
quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
CARTA-COBRANÇA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito
creditório ou a não homologação da compensação, não se estendendo a questões
atinentes ao cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação não foi
homologada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COFINS. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
APURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
A compensação e a restituição submetem-se a regramento próprio, dado pelo
artigo 74 da Lei no 9.430/96, que tem como fundamento os artigos 165 e 170 do
CTN.
É dever da autoridade administrativa verificar o cumprimento das obrigações
tributárias, por parte do contribuinte, mediante análise da escrituração fiscal e
contábil, para apurar o saldo credor passível de repetição/compensação pleiteado
por ele, não havendo necessidade de se lançar de ofício os créditos aproveitados
indevidamente, assim como não há que se falar na decadência do direito de a
Fazenda Nacional deduzir tais créditos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903872/2013-69
9
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO E DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
moratórios, até a data da entrega da respectiva DCOMP, na forma da legislação
de regência.
DCOMP. CRÉDITO E DÉBITO. EQUIVALÊNCIA. AUSÊNCIA.
A falta de equivalência entre o total de crédito e de débitos apontados como
compensáveis, valorados na forma da legislação que rege a espécie, impõe a
homologação apenas parcial da DCOMP apresentada pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em conhecer em parte do Recurso Voluntário
em razão da preclusão para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Os embargos foram admitidos apenas sobre a alegada “omissão quanto ao tópico
“impossibilidade de exigência de estimativa de IRPJ (junho/2003) após o encerramento do ano
calendário””.
Efetivamente, a empresa questionou o ponto em questão em seu recurso
voluntário:
Como visto, a DCOMP em análise buscou compensar parte do débito de IRPJ
relativo ao recolhimento por estimativa devido no período de junho de 2003,
conforme se afere da Ficha 11 da DIPJ anexa.
Ocorre que a exigência de suposta insuficiência de recolhimento efetuado por
estimativa mensal não pode ocorrer após o encerramento do respectivo período
de apuração em que o recolhimento for efetuado.
Isso porque, o fato gerador do Imposto sobre a Renda ocorre no encerramento de
determinado ano-calendário (no presente caso, em 31/12/2003), momento em
que surge o direito subjetivo do Fisco de promover o lançamento tributário
destinado a formalizar a exigência de eventual insuficiência do tributo devido
durante todo o período de apuração.
Por isso é que se afirma que não é possível realizar a exigência de eventual
recolhimento insuficiente da estimativa mensal após o encerramento do ano
calendário, uma vez que tais valores são apenas antecipações do que será
efetivamente devido ao final do período.
Sobre esse tópico, a decisão no recurso voluntário assentou:
(e) Impossibilidade de Exigência de Estimativa de IRPJ (Junho/2003) após o
encerramento do Ano Calendário
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903872/2013-69
10
A Recorrente não trouxe tal alegação em sede de Manifestação de
Inconformidade, tanto que a matéria sequer foi tratada pela decisão recorrida.
(...)
Significa dizer que as matérias que não foram contestadas por ocasião da
Manifestação de Inconformidade são consideradas como não impugnadas e, em
virtude da preclusão consumativa, tornaram-se definitivas na esfera do processo
administrativo fiscal tributário.
Assim, voto por não conhecer das razões recursais do tópico.
É de se acrescentar que, em tópico anterior, o recurso voluntário rechaçou
alegações com relação ao aviso de cobrança:
A carta de cobrança não tolhe o direito de defesa da Recorrente, uma vez que
este é expressamente ressalvado, tanto que plenamente exercitado perante as
duas instâncias administrativas, com o recebimento e apreciação tanto da
Manifestação de Inconformidade, quanto do Recurso Voluntário.
Já com relação ao argumento da empresa, provido no despacho de admissibilidade,
de que havia instaurado litígio sobre a impossibilidade de cobrança do IRPJ após findo o ano-
calendário, é de se observar o seguinte trecho da manifestação de inconformidade (mesmo texto
do recurso):
Como visto, a DCOMP em análise buscou compensar parte do débito de IRPJ
relativo ao recolhimento por estimativa devido no período de junho de 2003,
conforme se afere da Ficha 11 da Dl PJ anexa (doc. 06).
Ocorre que a exigência de suposta insuficiência de recolhimento efetuado por
estimativa mensal não pode ocorrer após o encerramento do respectivo período
de apuração em que o recolhimento for efetuado.
Isso porque, o fato gerador do Imposto sobre a Renda ocorre no encerramento de
determinado ano-calendário (no presente caso, em 31/12/2003), momento em
que surge o direito subjetivo do Fisco de promover o lançamento tributário
destinado a formalizar a exigência de eventual insuficiência do tributo devido
durante todo o período de apuração.
Por isso é que se afirma que não é possível realizar a exigência de eventual
recolhimento insuficiente da estimativa mensal após o encerramento do ano
calendário, uma vez que tais valores são apenas antecipações do que será
efetivamente devido ao final do período.
A DRJ considerou tal matéria relativa à cobrança dos débitos, sobre a qual inexistiria
competência da DRJ.
Até poderia se considerar que o Carf seguiu a mesma linha. Entretanto, se observa,
no item específico, que o acórdão do Carf considerou preclusa a matéria por falta de instauração
do litígio. Desse modo, é de se conhecer dos embargos interpostos.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903872/2013-69
11
Para sanar a omissão, aprecia-se a contestação, uma vez se tratar de aspecto
específico. Nesse caso, aceita-se que a questão que envolve o débito está abarcada no encontro
de contas em litígio. Sobre o contencioso, transcreve-se ementa de acórdão da CSRF, de lavra da
Conselheira Edeli Bessa:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2004
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação,
e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este
ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para
apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, tanto no que diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como
em relação à inexistência ou excesso do débito compensado.
(Processo: 15374.938959/2008-12; acórdão: 9101-004.767; sessão: 06/02/2020;
1a Turma da CSRF).
Pois bem, primeiro, com a edição da Medida Provisória 135 de 30 de outubro de
2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, algumas
alterações foram introduzidas no tratamento dado às compensações. O artigo 17 da referida
norma acrescentou o parágrafo 6o ao artigo 74 da Lei 9.430/1996, atribuindo à declaração de
compensação natureza de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência de
débitos indevidamente compensados.
Art 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art.
49 da Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 ...............................................................................
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
A inclusão do parágrafo 6o acima transcrito conferiu nova característica às
declarações de compensação. Assim, os débitos compensados e declarados em DCOMP
apresentada a partir de 31/10/2003, data da publicação da MP 135, constituem-se confissão de
dívida, dispensando o lançamento de ofício. Como consequência da característica de confissão de
dívida atribuída à DCOMP, temos que na hipótese de não homologação das compensações
declaradas, os débitos indevidamente compensados tornam-se imediatamente exigíveis,
possibilitando, inclusive, o encaminhamento à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
inscrição em Dívida Ativa da União sem a necessidade de lançamento de ofício. Dado o destaque
ao parágrafo 6o, acima transcrito, necessário observar outros aspectos da declaração de
compensação previstos no mesmo artigo da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903872/2013-69
12
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de
2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
.......................................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Incluído pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto n o 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n o 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003) (gn).
No caso em questão, o contribuinte questiona a cobrança do débito por ele
confessado. A Dcomp no 36312.41021.011008.1.3.04-5312 (em negrito a data de transmissão da
Dcomp) extinguiu o débito sob condição resolutória. O débito informado em Dcomp e/ou DCTF é
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua execução.
A apreciação da questão do ajuste em contraposição às estimativas já foi realizada
em decisão da CSRF, sendo a abordagem abaixo a que permite dar um tratamento uniforme e
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903872/2013-69
13
coerente em relação às diferentes situações envolvidas, pelo que se transcreve a ementa e trecho
do voto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. GLOSA DAS ESTIMATIVAS DECLARADAS EM
PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADA. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, relativa à Pedido de
Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
apresentado a partir de 31/10/2003, os débitos serão cobrados com base na
PER/DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). O direito creditório
decorrente dessas estimativas cuja compensação não foi homologada deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM PROCESSO CORRELATO.
Com a negativa de seguimento ao recurso especial fazendário interposto no
processo correlato, torna-se definitiva a decisão administrativa proferida em sede
de recurso voluntário que reconheceu o crédito discutido no âmbito daqueles
autos, crédito o qual foi utilizado para a extinção dos débitos de estimativa cuja
compensação é controvertida nos presentes autos, impondo-se o reconhecimento
do reflexo daquela decisão na composição do crédito tributário aqui em debate.
(gn).
Voto
O assunto é conhecido e já foi analisado por este colegiado em outras
oportunidades.
A legislação atinente às compensações sofreu uma série de alterações legislativas
ao longo do tempo, com destaque, no que importa ao presente caso, para aquela
promovida pela MP no 135, de 2003 (Lei no 10.833/2003), que atribuiu o efeito de
confissão de dívida para os débitos objeto de compensação em PER/DCOMP, e
que inaugurou, assim, um marco relevante com relação a questão de direito
controversa nos presentes autos, posto que a glosa ou não das estimativas com
compensação não homologada, no saldo negativo em discussão, está diretamente
atrelada à possibilidade, ou não, de efetiva cobrança daquelas estimativas, uma
vez não homologadas.
E, neste aspecto, com todas as vênias às respeitáveis posições em contrário, fato é
que esta controvérsia, a meu sentir, já se encontra suficientemente consolidada
no âmbito da Receita Federal, da PGFN, e do próprio CARF, conforme a seguir
sucintamente exposto.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903872/2013-69
14
No âmbito da Receita Federal o Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de dezembro
de 2018, assim dispôs, verbis:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
(...)
Da mesma forma, já antes deste Parecer Normativo, a Solução de Consulta
Interna COSIT no 18/2006 assentava que “no ajuste anual do Imposto sobre a
Renda, para efeitos de apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo na DIPJ,
não cabe efetuar a glosa dessas estimativas, objeto de compensação não
homologada”, e que que “na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ”.
No âmbito da PGFN, por sua vez, o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014 reconheceu
que quando as estimativas são computadas no ajuste anual os correspondentes
valores declarados como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e
não mais de mera antecipação, e que, portanto, “entende-se pela possibilidade de
cobrança dos valores decorrentes de compensação não homologada, cuja origem
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903872/2013-69
15
foi para a extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já tenha se
realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a estimativa
extinta na compensação tenha sido computada no ajuste”.
(grifos do original).
(Processo: 10680.900497/2008-75; acórdão 9101-005.371; sessão: 09/03/2021;
1a Turma da CSRF).
Dessa forma, a compensação permite o aproveitamento no ajuste, gerando saldo,
se caso, mesmo que não homologada, uma vez que a estimativa será cobrada a partir da Dcomp
e/ou DCTF. Segue-se a abordagem também adotada nas decisões seguintes:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
COMPENSAÇÃO
DE
ESTIMATIVA
DE
IRPJ/CSLL.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
ENCERRAMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
VALOR
CONFESSADO
E
DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO. COBRANÇA.
No caso de não homologação de Declaração de Compensação, o valor confessado
a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro do ano-calendário e
passível de cobrança.
(Processo: 10880.675354/2009-44; acórdão: 1302-006.371; sessão:14/12/2022;
2a Turma, 3a Câmara, 1a Seção do Carf).
-----------------
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
IRPJ. CSLL. LUCRO REAL ANUAL. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. ESTIMATIVAS
MENSAIS COMPENSADAS. DEDUÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. DECISÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
Admite-se a cobrança dos valores das estimativas mensais do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
confessadas em Declarações de Compensação e deduzidas no ajuste anual,
quando restarem não homologadas as compensações após o encerramento do
respectivo ano-calendário, momento de ocorrência dos fatos geradores dos
tributos devidos.
(Processo: 16327.900008/2008-91; acórdão: 1001-003.091; sessão: 31/10/2023;
1a Turma Extraordinária, 1a Seção do Carf)
Ou seja, a atual e consolidada compreensão é a de que os valores das estimativas
confessadas em DComp serão definitivamente liquidados mediante ulterior homologação, ou
cobrados/inscritos em Dívida Ativa, razão pela qual não se nega sua admissão na dedução do
tributo devido no ajuste anual. Assim, deve ser mantida a cobrança.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.168 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903872/2013-69
16
Conclusão
Por todo o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para conhecer da parte do Recurso Voluntário identificada como “impossibilidade de
exigência de estimativa de IRPJ (junho/2003) após o encerramento do ano calendário” e, no
mérito, em lhe negar provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 1028
DF CARF MF
Original